Tribunal: TJMT
Processo: 1072566-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072566-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CAROLINA DA SILVA COSTA - CPF: 961.136.771-68 (RECORRENTE), 14.559.444 WELITON JONH QUINTANA AZAMBUJA - CNPJ: 14.559.444/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 186, §2º DO CPC - NULIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Configura nulidade processual a extinção do feito por ausência da parte autora em audiência de conciliação, quando não comprovada sua intimação pessoal para o ato.

2. Quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, é imprescindível a observância da prerrogativa prevista no art. 186, §2º do CPC, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais.

3. A intimação direcionada exclusivamente ao autor não supre a necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública e do autor para atos que dependam de sua presença física, como a audiência de conciliação.

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA CAROLINA DA SILVA COSTA, assistido pela Defensoria Pública,
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95, em razão da ausência do autor na audiência de conciliação designada, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que não foi pessoalmente intimado para a audiência de conciliação, apesar de haver pedido expresso nesse sentido na petição inicial. Argumenta que, na condição de assistido pela Defensoria Pública, possui prerrogativa de intimação pessoal para os atos processuais que dependam de sua presença física, conforme previsto no art. 186, §2º do CPC. Alega, ainda, violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

A controvérsia cinge-se a verificar se a extinção do processo por ausência do autor na audiência de conciliação foi correta, considerando que não houve sua intimação pessoal para o ato.

Com efeito, no Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

No mesmo sentido dispõe o Enunciado 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em síntese, a ausência injustificada, ou com justificativa não convincente, da parte reclamante a qualquer das audiências, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifico que, no bojo da petição inicial, entre os requerimentos apresentados destaca-se o item “D”, nos seguintes termos:

"
D
. Seja intimada pessoalmente a representante da Defensoria Pública Estadual, conforme estabelecido no art. 128, I, LC Federal nº 80/94 e art. 5º, LC Estadual 146/03;"

No entanto, conforme se depreende dos autos, foi expedida intimação apenas para a parte autora, sem qualquer ato direcionado para intimação pessoal à Defensoria Pública, em claro descumprimento à determinação legal.

Dessa forma, verifica-se a nulidade da sentença, uma vez que a intimação a pessoal para a Defensoria Pública e para a autora era imprescindível para a correta realização do ato, pois a participação na referida audiência é ato processual que somente a parte reclamante poderia realizar.

Ademais, a sentença também viola o princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do CPC, na medida em que o recorrente foi surpreendido com a extinção do processo e condenação ao pagamento das custas processuais, sem que tenha sido previamente advertido dessas consequências.

Por fim, deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º do CPC, segundo o qual
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".
O processo já se encontrava em fase avançada, com elementos suficientes para análise do mérito, não sendo razoável sua extinção por falha que não pode ser imputada ao recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso
e dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com designação de nova audiência de conciliação e
intimação pessoal do recorrente e da Defensoria Pública para o ato.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025